Tribunal: TJSP
Processo: 0000374-59.2015.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Requerimentos preliminares de falta de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia afastados - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Aferição da alcoolemia por meio de etilômetro, além da prova oral - Delito de perigo abstrato - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Requerimentos preliminares de falta de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia afastados - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Aferição da alcoolemia por meio de etilômetro, além da prova oral - Delito de perigo abstrato - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado nos termos da sentença - Pena reduzida na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico, assim como a pena administrativa - Necessidade - Recurso parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva.